Tribunal: STF
Processo: HC 216633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem.



    Nas razões recusais, o embargante chama a decisão embargada de despacho e afirma que ela é totalmente contraditória.



    Alega, ainda, que “O Douto Ministro foi “omisso’ em enfrentar a tese da “Perda de uma chance” um dos objetos deste habeas corpus que é exatamente a inexistência de prova da orfandade, a qual está fundamentada no art. 6º do Código de Processo Penal.”



    Afirma que “O Douto Ministro também foi “omisso” em enfrentar a tese objeto deste habeas corpus que é exatamente a inexistência de prova da orfandade, o que afronta o “tema 1052 do STJ”, vejamos o trecho acostado na inicial...”



    Por fim, sustenta que “O objeto do habeas corpus é a falta de provas da existência de filhos menores, devido a perda de uma chance probatória, comprova as “omissões” no r. despacho sendo que o Douto Ministro não enfrentou a tese principal, diante do exposto roga-se a Vossa Excelência que os presentes embargos sejam conhecidos, acolhidos, consequentemente atribuindo-lhe efeitos infringentes no sentido de conceder a liminar nos moldes requeridos na inicial.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    O acórdão proferido pelo STJ é claro ao afirmar que “a decisão foi amparada nos fatos incontroversos que constaram no acórdão proferido pelo Tribunal de origem em análise do asseverado na sentença, na qual ficou consignado expressamente que a vítima deixou dois filhos órfãos em tenra idade.”



    Ademais, nas razões da apelação, o advogado do embargante, que é o mesmo subscritor dos presentes embargos, nada falou a respeito da tal ausência de prova de filhos menores. Afirmou, apenas, que as consequências eram inerentes ao tipo penal. (eDOC 9, p. 445)



    A alegação de que não havia certidão de nascimento nos autos é inovação levantada após o julgamento da apelação.



    Ademais, a controvérsia dos autos não tem nenhuma relação com o “Tema 1052 do STJ.”



    Por fim, não há qualquer contradição na afirmação de que somente cabe ao Supremo revisar a dosimetria se houver teratologia e, ao mesmo tempo, que as consequências do crime não são inerentes ao tipo penal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente